Tribunal: STJ
Processo: 0002853-08.2014.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937285 - MS (2025
/0174176-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO PENAL.
MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto contra
decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, com base na Súmula n. 83/STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
334,
, segunda parte, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e
caput
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. O
Tribunal Regional Federal da 3a Região rejeitou a alegação de
prescrição da pretensão punitiva, considerando como marco
interruptivo a data da assinatura eletrônica e disponibilização da
sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021).
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da
prescrição deve ser a data da publicação da sentença no órgão oficial
ou a data da disponibilização no sistema eletrônico.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição é
interrompida na data em que a sentença é proferida e entregue em
cartório, e não na data da intimação das partes pelo diário ou da
publicação da decisão no órgão oficial.
5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a jurisprudência consolidada do STJ, que considera como marco
interruptivo da prescrição a data do julgamento dos embargos de
declaração.
6. Não há divergência jurisprudencial que justifique a reforma da
decisão agravada, uma vez que está alinhada com o entendimento do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prescrição é interrompida na data em que a
Tese de julgamento:
sentença é proferida e entregue em cartório, e não na data da
publicação no órgão oficial. 2. O marco interruptivo da prescrição é a
Documento eletrônico VDA49497613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 73f8ba8d-b5b2-4a29-af03-3189cdf96852

data do julgamento dos embargos de declaração, quando estes
possuem efeitos integrativos à sentença condenatória.
CP, art. 117, IV; CPP, art. 389; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 109, V.
STJ, AgRg na Pet 16.042/ES, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 2.599.465/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg nos EAREsp 2.055.174/RJ,
13/08/2024
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
.
14/12/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 73f8ba8d-b5b2-4a29-af03-3189cdf96852

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937285 - MS (2025
/0174176-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO PENAL.
MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto contra
decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, com base na Súmula n. 83/STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
334,
, segunda parte, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e
caput
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. O
Tribunal Regional Federal da 3a Região rejeitou a alegação de
prescrição da pretensão punitiva, considerando como marco
interruptivo a data da assinatura eletrônica e disponibilização da
sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021).
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da
prescrição deve ser a data da publicação da sentença no órgão oficial
ou a data da disponibilização no sistema eletrônico.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição é
interrompida na data em que a sentença é proferida e entregue em
cartório, e não na data da intimação das partes pelo diário ou da
publicação da decisão no órgão oficial.
Documento eletrônico VDA49497608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:32
Código de Controle do Documento: 8b8f3f5a-5a3c-491a-9694-f8b3f73081cc

5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a jurisprudência consolidada do STJ, que considera como marco
interruptivo da prescrição a data do julgamento dos embargos de
declaração.
6. Não há divergência jurisprudencial que justifique a reforma da
decisão agravada, uma vez que está alinhada com o entendimento do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prescrição é interrompida na data em que a
Tese de julgamento:
sentença é proferida e entregue em cartório, e não na data da
publicação no órgão oficial. 2. O marco interruptivo da prescrição é a
data do julgamento dos embargos de declaração, quando estes
possuem efeitos integrativos à sentença condenatória.
CP, art. 117, IV; CPP, art. 389; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 109, V.
STJ, AgRg na Pet 16.042/ES, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg
05/03/2024
no AREsp 2.599.465/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg nos EAREsp 2.055.174/RJ,
13/08/2024
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
.
14/12/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de PAULO CESAR DE OLIVEIRA
contra a decisão (fls. 3331-3335) que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, devido à incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do
crime previsto no artigo 334,
, segunda parte, do Código Penal, à pena de
caput
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a
sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos.
Em sede de embargos de declaração, a pena foi redimensionada para
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região rejeitou a alegação de
prescrição da pretensão punitiva, entendendo que o marco interruptivo seria a
data da assinatura eletrônica e da disponibilização da sentença que acolheu os
embargos de declaração (13/09/2021), e não a data de sua posterior
publicação (25/10/2021).
Documento eletrônico VDA49497608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:32
Código de Controle do Documento: 8b8f3f5a-5a3c-491a-9694-f8b3f73081cc

Considerou-se que entre o recebimento da denúncia (19/09/2017) e
o marco considerado não se verificou o transcurso do prazo prescricional de 04
(quatro) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.
O agravante, em suas razões, aduz que a decisão agravada incorreu
em equívoco ao negar provimento ao recurso especial, pois não haveria
incidência da Súmula n. 83/STJ.
Sustenta que o marco interruptivo da prescrição deve ser a data da
publicação da sentença no órgão oficial (25/10/2021) e não a data da
disponibilização no sistema eletrônico (13/09/2021).
Reitera que tal interpretação violaria o artigo 117, inciso IV, do
Código Penal, ao conferir à norma sentido
, desconsiderando o
in malam partem
comando literal da lei penal.
Aponta, ainda, jurisprudência do próprio STJ em favor da tese
recursal, que reconhece como termo interruptivo a data da publicação oficial
da decisão.
Reforça a alegação de que, considerado o termo inicial da contagem
da prescrição em
(data do recebimento da denúncia), e adotando-
19/09/2017
se como marco interruptivo a data da publicação da sentença (25/10/2021), já
teria se esgotado o prazo de 04 (quatro) anos para o exercício da pretensão
punitiva estatal, motivo pelo qual requer o reconhecimento da prescrição e
consequente extinção da punibilidade.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão monocrática (artigo
259 do Regimento Interno do STJ) ou, alternativamente, a submissão do
recurso ao colegiado para que se reconheça a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Busca o recorrente postergar o marco interruptivo da prescrição
previsto no art. 117, IV, do Código Penal, segundo o qual o curso da prescrição
interrompe-se: IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
, a fim de que seja considerado como respectivo marco interruptivo a
recorríveis
publicação da sentença no órgão oficial.
Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 389
do Código de Processo Penal, de acordo com o qual a sentença será publicada
em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em
livro especialmente destinado a esse fim.
Assim, a prescrição é interrompida na data em que a sentença é
proferida e entregue em cartório (ao escrivão), e não da intimação das partes
pelo diário ou da publicação da decisão no órgão oficial.
Documento eletrônico VDA49497608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:32
Código de Controle do Documento: 8b8f3f5a-5a3c-491a-9694-f8b3f73081cc

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ALEGADA DIVERGÊNCIA.
ROUBO
MAJORADO.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
ACÓRDÃO
PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE.
DISSENSO NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 168/ STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, mesmo sob a
vigência do novo Código de Processo Civil, os arts. 1.043, § 1o, do CPC
e 266, § 1o, do RISTJ delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto
dos embargos de divergência àquelas decorrentes do julgamento de
recursos e ações de competência originária. Não podem, pois, servir
como paradigma, os julgados relativos a ações constitucionais.
2. No caso, não se verifica divergência jurisprudencial nesta Corte,
porquanto o acórdão objurgado alinhou-se à jurisprudência desta
Corte, no sentido de que "a prescrição é interrompida na data em que
a é sentença proferida e entregue em cartório (ao escrivão), e não da
intimação das partes pelo diário ou da publicação da decisão no órgão
oficial" (HC n.o 854.565/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
), não havendo se falar em prescrição da pretensão da
13/11/2023
pretensão punitiva.
3. Incidência da Súmula n. 168/STJ, segundo a qual não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg na Pet n. 16.042/ES, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
7/3/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DATA
DO
PROFERIMENTO E DA ENTREGA EM CARTÓRIO AO ESCRIVÃO.
MARCO INTERRUPTIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESE
APRESENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
REITERADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prescrição é interrompida na data em que a sentença é proferida
e entregue em cartório (ao escrivão), e não na da intimação das partes
pelo diário ou da publicação da decisão no órgão oficial.
Precedentes.
2. No caso, a denúncia foi recebida em
e até a data da
26/10/2018
publicação da sentença, que foi proferida e entregue em cartório em
, não houve o transcurso do prazo prescricional de 4 anos
23/10/2022
previsto no art. 109, V, do Código Penal.
3. O aresto atacado, integrado em embargos de declaração, enfrentou
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O
reconhecimento de violação dos arts. 619 e 620 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que,
apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, no ponto,
afasta-se a ilegalidade indicada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49497608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:32
Código de Controle do Documento: 8b8f3f5a-5a3c-491a-9694-f8b3f73081cc

4. Os argumentos desenvolvidos somente em embargos de declaração
em apelação e nas razões de recurso especial ? violação do princípio
da correlação ? representam indevida inovação recursal, que não é
passível de conhecimento, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.599.465/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
28/8/2024

No caso, o acórdão recorrido assentou (fls. 3229-3230):
Com efeito, para fins de contextualização, rememoro que a sentença
juntada aos autos eletrônicos em
(id. 266892397)
19/07/2021
condenou Paulo César de Oliveira e José Henrique Casale pela
prática do crime do artigo 334 (redação anterior à Lei no 13.008/14) e
do artigo 299, ambos do Código Penal, cada um, à pena de 1 (um) ano
e 3 (três) meses de reclusão em regime aberto, substituída a sanção
corporal por duas restritivas de direitos.
Opostos embargos declaratórios pela Defensoria Pública da União em
favor de Paulo César de Oliveira (id. 266892401) e pela defesa
constituída de José Henrique Casale (id. 266892403), ambos foram
acolhidos para integrar a sentença (id. 266892404): quanto a José
Henrique, foi excluído o efeito da condenação de inabilitação para
dirigir veículo automotor e para Paulo César, foi redimensionada a
pena corporal de para 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão. Esta
sentença foi juntada aos autos eletrônicos em
, data de
13/09/2021
sua assinatura pelo magistrado.
[...]
O ato processual consistente na publicação da sentença (seja a
primeira decisão, seja a proferida em sede de embargos declaratórios)
ocorre na data da sua juntada aos autos pelo escrivão, que lança o
respectivo termo e a registra em livro próprio (na hipótese do processo
físico) ou na data da assinatura eletrônica (no caso do processo
eletrônico), independentemente de sua disponibilização no diário
oficial ou da intimação pessoal das partes.

Portanto, o Tribunal de origem considerou como marco interruptivo
da prescrição a data de
, data da assinatura e disponibilização nos
13/09/2021
autos eletrônicos da sentença que acolheu os embargos de declaração,
concluindo pela não ocorrência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos
(artigo 109, inciso V, do Código Penal) entre o recebimento da denúncia (19/09
/2017) e a referida data.
Esse entendimento encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que a
prescrição é interrompida na data do julgamento dos embargos de declaração.
A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO.
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
Documento eletrônico VDA49497608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:32
Código de Controle do Documento: 8b8f3f5a-5a3c-491a-9694-f8b3f73081cc

INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO
DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO
MARCO
TEMPORAL
DA
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA
SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.
1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco
interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos
aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ.
2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/12/2022
16/12/2022

Não há, portanto, nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:32
Código de Controle do Documento: 8b8f3f5a-5a3c-491a-9694-f8b3f73081cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0174176-0
AREsp 2.937.285 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028530820144036002 28530820144036002
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSE HENRIQUE CASALE
CORRÉU
: LAURA RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO - SP225788
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515<5046123038@
2025/0174176-0 - AREsp 2937285 Petição : 2025/0056333-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:51:11
Código de Controle do Documento: 98D13C10-2750-4FCC-AA71-F7B2174498CA